Tribunal: TJPA
Processo: 0001467-61.2012.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001467-61.2012.8.14.0023

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JULIO RAIMUNDO RODRIGUES LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001467.61.2012.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVS. JOSE ARNALDO JENSSEN NOGUEIRA – OAB/MG Nº 79.757, GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/SP Nº 261.030 E EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF Nº 29.190-A).

EMBARGADO: JULIO RAIMUNDO RODRIGUES LOURENÇO (
ADV. SOLANGE MACEDO DE SOUZA – OAB/PA Nº 7.331-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Banco do Brasil
,
em razão da decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que não conheceu da apelação cível por ser inadmissível (PJe ID nº 4.412.080).

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos (PJe ID nª 3.943.529) sustentando a presença de omissão na decisão que não conheceu da apelação, explica, ainda, que as custas foram pagas tempestivamente, porém, foi juntada nos autos de 1º grau de forma equivocada
.

Dessa forma, requer, a reforma da decisão proferida e o recebimento da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Feito recebido por redistribuição.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargadora. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressuposto de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Fixado tal premissa, constato que, no caso, os argumentos esposados pela Embargante não apontam para a existência de omissão no julgado.

Antes de analisar o mérito dos Embargos creio que seja necessário entender de forma cronológica o processo.

O embargante recorreu da sentença protocolando Recurso de Apelação na data do dia 13/03/2017 apenas com boleto bancário e comprovante de pagamento
(PJe ID nº 256.067 – pág. 11/12)
.

Em despacho proferida no dia 17/03/2020 (PJe ID nº 4.218.968) o eminente Relator determinou a intimação do para que
“
no prazo de 05 (cinco) dias,
com fulcro no art. 932, parágrafo único e art. 1.007, §4º, ambos do CPC
,
proceda com o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção
”.

Em 29/10/2020 (PJe ID. nº 3.900.129) o magistrado não reconheceu do Recurso de Apelação sendo inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção.

Foi protocolado Embargo de Declaração por parte do Banco do Brasil em 05/11/2020 (PJe ID nº 3.943.521) sustentando que pagou as custas tempestivamente, todavia, juntou de forma equivocada os documentos do preparo (Relatório de contas, boleto bancário e o comprovante de pagamento) nos autos de primeiro grau, ressalto, ainda, que juntou nestes autos os mesmo documentos.

Superado isto passo à análise dos Embargos.

Na via do presente Embargos de Declaração, sustenta o embargante, em síntese que as “
custas foram devidamente pagas em dobro na data de 25/03/2020 e juntadas ao processo, conforme documentos em anexo e imagens abaixo. Ocorre que tais comprovantes foram protocolados por equivoco nos autos em primeira instância. (...) Logo, tendo em o exposto, requer a reconsideração da decisão tendo em vista que as custas foram pagas no prazo especificado e foram juntados ao feito.”

Na oportunidade, juntou o relatório de contas, comprovante de pagamento e boleto de pagamento quando da oposição destes Embargos de Declaração.

Pois bem.

Analisando os autos de 1º grau constato que o não foi juntado nenhum documento ao qual se refere às custas do preparo recursal, não havendo nenhum documento protocolado nos autos desde o período de 2017 a 2021.

Destaco, por oportuno, que o único documento anexado nos autos de origem diz respeito ao substabelecimento do Banco do Brasil datado em 10/12/2022 (PJe ID nº 83.372.132 – 1º grau).

Dessa forma não existe razão ao embargante quanto a esse ponto.

No que diz respeito ao embargante ter juntado aos autos documento que comprovasse o recolhimento das custas – relatório de contas do processo id. nº 3.943.532, boleto bancário id. nº 3.943.534 e comprovante de pagamento id. nº 3.943.526 – e até tenha feito o pagamento dentro do prazo estabelecido, 5 (cinco) dias, não juntou a referida comprovação do pagamento dentro do prazo.

Registra-se que não importa se o recolhimento das custas judiciais foi feito na mesma data, ou em data anterior à apresentação do recurso, ou mesmo dentro do prazo concedido para a regularização do vício, a questão envolve o momento da comprovação do pagamento no prazo estipulado.

Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça da lavra do Ministro Marco Buzzi.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APELAÇÃO. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. MEIO INIDÔNEO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC de 1973, consolidou o entendimento de que a juntada do comprovante de agendamento não constitui meio apto à demonstração do preparo. Precedentes. AREsp 1816400

Superior Tribunal de Justiça 2. "O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 636.866/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 20/02/2020.) Grifei

Assim, ainda que tenha recolhido o valor referente às custas no interregno do prazo recursal ou prazo para a regularização, de nada adiantará se a parte não apresentar a devida comprovação desse recolhimento no momento oportuno.

Como se nota, não há evidencia de omissão, tão pouco qualquer vício previsto no art. 1022 do CPC/15 a ser superado no presente Embargos de Declaração.

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo a decisão embargada (PJe ID nº3.900.129) em todos os seus termos,
por restar deserta.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2023